Tribunal: TJDFT
Processo: 0711805-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO. RESCISÓRIA. PRELIMINAR. DECISÃO SURPRESA. CARÊNCIA. AÇÃO. CONDIÇÕES. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. VIA. ELEITA. CARÊNCIA. AÇÃO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO. INICIAL.
1. É desnecessário que a intimação para manifestação da parte reproduza a integralidade da futura decisão a ser proferida.
2. A ação rescisória é medida excepcional, admitida apenas nos casos expressamente estabelecidos pelo Código de Processo Civil em virtude da proteção constitucional à coisa julgada. É vedado desvirtuar a função da ação rescisória com o propósito de transformá-la em uma nova modalidade recursal.
3. A petição inicial da ação rescisória deve ser indeferida por inadequação da via eleita quando for evidente a sua utilização como sucedâneo recursal.
4. Agravo interno desprovido.